Tribunal: TJDFT
Processo: 0734023-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: não se verifica A diferenciação entre a situação fático-jurídica doS presenteS AutoS e àquela analisada pela Corte Superior a ponto de fundamentar a nulidade do referido Auto de Infração. honorários advocatícios fixados em consonância à legislação de regência. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de contradições da decisão revista, as quais, nas palavras por ele aviadas, estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) o incidente de uniformização protocolado pelo DETRAN TEM COMO PANO DE FUNDO a validade do auto de infração baseado no artigo 165 c/c 277. § 3o do CTB; (b) esta Douta Terceira Turma está aplicando o entendimento do PUIL no 1955 / DF (2021/0040087-7) , ao presente processo, mesmo tendo o embargante provado nos autos, que o seu auto de infração (ART. 165 CTB) é diferente ao auto de infração (ART. 165 C/C 277, § 3o DO CTB), que gerou o incidente retro mencionado; (c) o entendimento majoritário do STJ é no sentido de que a recusa ao bafômetro, § 3o do art. 277, e a embriaguez ao volante, art. 165, seriam infrações autônomas e dissociadas uma da outra, motivo pelo qual não haveria necessidade de comprovação da embriaguez para higidez do auto de infração motivado pela recusa ao bafômetro. Mas para que o condutor tivesse as penalidades descritas no artigo 165 do CTB, deveria ter sido lançado no seu auto de infração o artigo 277, § 3o do CTB, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO; (d) só poderão ser considerados válidos os autos de infração por recusa ao bafômetro, caso o agente tenha se utilizado de outros meios para detectar o estado de embriaguez do condutor, como o recente entendimento emitido pelo STJ através do REsp 1.677.380-RS, segundo o qual a recusa ao bafômetro, artigo 277 § 3o, e a embriaguez ao volante, art. 165, seriam infrações autônomas, dissociadas uma da outra, apenas dividindo o apenamento.

II. O embargante sustenta, ainda, que a decisão revista apresenta vício de contradição em relação à fixação dos honorários advocatícios, uma vez que [...] conforme prova o id “31839985”, a embargada não apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado protocolado pelo embargante, se limitando a se pronunciar da seguinte maneira “apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO, remissivas à CONTESTAÇÃO e à bem fundamentada sentença proferida nos autos, requerendo o não provimento do recurso. Sendo assim, em caso de confirmação do r. Acórdão, a referida verba não deverá ser aplicada, visto que a condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a atuação do advogado do recorrido, situação que não ocorreu, conforme retro descrito [...].

III. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário.

IV. Em relação à questão de fundo, a decisão revista elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: não se constata diferenciação entre a situação fático-jurídica dos presentes autos (ou Auto de Infração) àquela analisada pela Corte Superior a ponto de fundamentar a pretendida nulidade do referido Auto de Infração, conforme itens II, “D” a “G” da ementa originária.

V. E concernente aos honorários advocatícios, a verba sucumbencial foi fixada no patamar mínimo estabelecido em lei, tendo em vista o improvimento do apelo e a atuação de causídico da parte contrária em grau revisional.

VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (pretendidos efeitos infringentes).

VII. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

VIII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade

IX. Improvidos os embargos declaratórios.